Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-66.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS: CONSTATADA A APARENTE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORA REVISTO, ORA SANADA PARA A FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA PELO RECORRENTE VENCIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Configurada a omissão/erro material no acórdão ora revisto (n. 1424394) quanto à condenação do recorrente vencido ao pagamento das verbas sucumbenciais
II. Com efeito, conforme destacado no parecer da douta Promotoria de Justiça, [...] o embargado não é beneficiário dos auspícios da justiça gratuita e, diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), devem ser condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que são devidos ainda que se trate de apelo contra decisão que rejeitou a exordial, tendo em vista o princípio da causalidade [...].
III. Desse modo, é de serem acolhidos os embargos declaratórios para condenar MARINA REIS REGO BORGES (recorrente integralmente vencida) ao pagamento dos honorários advocatícios à ordem de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).
IV. Providos os embargos declaratórios, nos moldes do item III da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão originário.